Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis, que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Embora os depoimentos de policiais gozem de presunção de veracidade e legitimidade, eles devem ser harmônicos e coesos, bem como estar sustentados em outros elementos de prova, para que possam sustentar um decreto condenatório.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil em relação a autoria da ré, deixando dúvidas razoáveis sobre a prática do tráfico de drogas, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e provida.